Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a certidão constante no ID 29171547 - Pág. 1, intime-se o Agravante para indicar o endereço atualizado do Agravado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator